Tribunal: TJSP
Processo: 2157466-23.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Cristais Paulista – Lei n. 1.854, de 27 de abril de 2017 – Lei que institui programa assistencial a desempregados, com a contratação temporária para a realização de serviços ao Município – Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Cristais Paulista – Lei n. 1.854, de 27 de abril de 2017 – Lei que institui programa assistencial a desempregados, com a contratação temporária para a realização de serviços ao Município – Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de contratação por concurso público, bem como da hipótese excepcional de contratação temporária – Inconstitucionalidade reconhecida operando efeitos "ex tunc" – Observância da não irrepetibilidade dos valores recebidos pelos participantes do programa – Ação julgada procedente.